Tribunal: TJMT
Processo: 1011236-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1011236-51.2020.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: RICARDO REZENDE
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1000017-53.2020.8.11.0093, movida por RICARDO REZENDE, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a suspensão do Termo de Embargo no 108070/2012, com a exclusão das respectivas coordenadas da lista de áreas embargadas.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, o Termo de Embargo no 108070 encontra-se embasado no Relatório Técnico no 0352/CFFUC/SUF/2012, em que consta a identificação de áreas de vegetação nativa desmatadas ilegalmente, por meio de vistoria in loco, realizada por fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.
Argumenta que, a partir de imagens de satélite, concluiu-se que as áreas embargadas se tratavam de vegetação e que posteriormente sofreram desmate.
Assevera que, o laudo técnico colacionado pelo Agravado não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do termo de embargo.
Afirma que o ônus da prova incumbe ao infrator, a quem cabe desconstituir o auto de infração.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que, no dia 23/08/2012, a equipe de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, deslocou-se até a propriedade do Agravado, constatando desmatamento fora da área de reserva legal, com a finalidade de expansão de áreas agricultáveis em diversos locais, sendo a extensão dos danos ocorridos na ordem de 194,766 hectares de desflorestamento, motivo pelo qual fora lavrado auto de infração e termo de embargo.
Entretanto, o Recorrido, em sede de cognição sumária, demonstrou que possuía autorização para a reforma e limpeza de pasto, existindo início de prova no sentido de que, há a sobreposição entre as áreas supostamente desmatadas e a que havia permissão para antropização.
Destarte, em princípio, a área em que se alega a existência de prévia cobertura vegetal e posterior supressão, aparentemente já se tratava de área consolidada para utilização na atividade agrossilvipastoril.
Assim, não se encontra evidenciada a plausibilidade do direito.
De mesmo modo, não se verifica o risco de dano, tendo em vista que, acaso ao final se demonstre que houve efetivo desflorestamento, o Agravado será compelido a reparar eventual dano ambiental.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o Juízo de 1o Grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator